Tribunal: CARF
Processo: 13403.720001/2014-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13403.720001/2014-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.300 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
OBERDAN DE ANDRADE CHAGAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos contados
da data de sua constituição definitiva, sendo inaplicável a prescrição
intercorrente nos processos administrativos fiscais (Sumula CARF no 11).
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
É cabível, por expressa disposição legal, a imposição de multa de oficio, sobre
o valor do imposto apurado em procedimento de oficio, que deverá ser exigida
juntamente com o imposto não pago espontaneamente pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13403.720001/2014-97
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.300 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13403.720001/2014-97

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de lançamento efetuado por meio da Notificação de
Lançamento de fls. 33/38, relativa ao exercício 2012, ano-calendário 2011, em nome de
OBERDAN DE ANDRADE CHAGAS, para apuração de imposto de renda da pessoa
física (cód.2904), no valor de R$571,18, acrescido de multa de ofício de 75% e juros de
mora.
A alteração é decorrente da revisão da declaração de ajuste anual relativa ao exercício
de 2012, ano-calendário 2011, conforme se verifica às fls. 36 dos autos, de modo a
caracterizar a(s) infração(ões) “Omissão de Rendimentos Recebidos da Fundação de
Aposentadorias e Pensões dos Servidores do Estado de Pernambuco, no valor de
R$11.396,00”, lançada no CPF da dependente CASANDRA CARLA DE LIRA
CARVALHO (cônjuge).
Inconformado(a) com a exigência, o(a) contribuinte apresentou impugnação em
13/01/2014, fls. 40/43, afirmando, em síntese, que não tinha a intenção de lançar sua
esposa como dependente em sua declaração e que tal inclusão se deu por
desconhecimento de sua parte. Solicita, ainda, sejam incluídas novas despesas médicas e
de instrução não pleiteadas originalmente na declaração apresentada.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do
agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
DESPESAS MÉDICAS E DE INSTRUÇÃO. DEDUÇÃO NÃO PLEITEADA NA
DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE APÓS O LANÇAMENTO.
O pleito de novas deduções após a entrega da declaração configura retificação da
declaração apresentada, a qual só é admitida antes do início de qualquer procedimento
administrativo, ou medida de fiscalização, correspondentes à infração.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/05/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 11/06/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) juros de mora indevidos em razão da inobservância do prazo legal de 360 dias
para o julgamento
b) a multa aplicada pela autoridade fiscal possui caráter confiscatório
c) violação ao princípio da duração razoável do processo - o prazo legal para o
julgamento não foi observado
É o relatório.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.300 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13403.720001/2014-97

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Preliminar
Da Prescrição Intercorrente
O interessado alega prescrição do crédito tributário, pois a administração pública
demorou muito para julgar seu processo administrativo.
Em que pese assistir razão ao sujeito passivo quanto ao seu descontentamento
pelo elevado tempo aguardando o resultado da lide administrativa, esclarecemos que, segundo o
artigo 174 do CTN, a ação de cobrança do crédito tributário somente prescreve após
transcorridos cinco anos, a contar da data de sua constituição definitiva, in verbis:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.
Contudo, quando o contribuinte optou por discutir, em sede administrativa, este
lançamento ela deu início a fase litigiosa do procedimento fiscal, suspendendo a exigibilidade do
crédito tributário, tudo de acordo com o artigo 14 do Decreto no 70.235/72 e com o artigo 151 do
CTN,
Decreto no 70.235/72
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Lei no 5.172/76
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

...
III – as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
Este fato suspendeu a ação de cobrança por parte da Administração Pública.
Em outras palavras, o prazo prescricional desta lide somente fluirá após a prolação
de decisão administrativa definitiva para a qual não caiba recurso ou o mesmo não seja
interposto.
Além disso, é pacífico no CARF que no processo administrativo fiscal não se
aplica a prescrição intercorrente, conforme dispõe o enunciado de sua Súmula no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Sem razão o interessado, neste ponto.
Do Mérito
Da Aplicação da Multa de Ofício
O recorrente postula o afastamento da multa de ofício aplicada, por entender que a
é punitiva e tem caráter confiscatório.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.300 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13403.720001/2014-97

Verifica-se que no presente lançamento foi aplicada a multa de 75%, incidente nos
casos de falta de pagamento, falta de declaração e nos casos de sua inexatidão, tudo conforme
previsto no inciso I, do artigo 44, da Lei no 9.430/96:
Art. 44.Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
A aplicação de tal penalidade pela autoridade fiscal deu-se de acordo com o
disciplinado no artigo 142 da Lei n° 5.172/1966 (Código Tributário Nacional — CTN), que
transcrevemos abaixo:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Ressalte-se, ainda, que uma vez constatada a infração, cabe à autoridade
administrativa proceder ao lançamento concernente, pois a atividade de fiscalização é vinculada
e obrigatória, por força do parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional - CTN, in
verbis:
Art. 142.
...
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional
Portanto, correta foi a aplicação da multa devendo a mesma ser mantida.
Assim, voto pela manutenção da multa de ofício aplicada.
Conclusão
Pela análise dos documentos apresentados, entendo que o contribuinte não logra
êxito em suas argumentações recursais.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar arguida, e, no
mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 87
DF CARF MF
Original